Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DIRETO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
1. O erro da instituição financeira, ao não realizar corretamente a tramitação burocrática para desconto das parcelas do empréstimo consignado, não pode considerar-se liberação da obrigação de pagar assumida pelo consumidor ou mesmo sua inexigibilidade.
2. Negou-se provimento ao apelo.